Tribunal: TJPA
Processo: 0008024-49.2012.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? decisão agravada que homologou o procedimento disciplinar penitenciário instaurado contra o agravante, reconhecendo a ocorrência de falta grave e modificando a data-base para fins de cálculo de pena ? PRELIMINAR: 1) NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SER COMPOSTA POR MEMBROS NÃO EFETIVOS NO SERVIÇO PÚBLICO ? REJEITADA ? não demonstrado pelo agravante ter suportado qualquer prejuízo em razão do alegado vício na composição da comissão de apuração, afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade à luz do princípio pas de nullité sans grief. Ademais, tal alegação já foi apreciada e rejeitada em outros julgados desta Egrégia Corte, uma vez que os regramentos internos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará não exigem a qualificação de servidor efetivo para os membros da comissão - 2) NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, QUE FOI EXERCIDA POR SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ? REJEITADA ? Agravante acompanhado por advogada, a qual estava presente em seu interrogatório e apresentou suas alegações finais, observando-se ainda que a referida causídica é integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, cuja atribuição precípua é prestar suporte jurídico nas casas penais, pelo que patente ter sido a defesa do agravante exercida por profissional com habilitação técnica e funcional para tanto ? MÉRITO: 3) ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME ? IMPROCEDÊNCIA ? provas de autoria e materialidade da falta funcional imputada consistentes em registro no livro de ocorrências e memorando do setor de segurança da casa penal, imputando a conduta ao agravante, não mostrando-se suficiente para elidir tais provas a declaração do interno de que não se recorda dos fatos, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0008024-49.2012.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana)
AGRAVANTE: Marcelo Soares Pontes (Defensoria Pública)
AGRAVADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - decisão agravada que homologou o procedimento disciplinar penitenciário instaurado contra o agravante, reconhecendo a ocorrência de falta grave e modificando a data-base para fins de cálculo de pena -
PRELIMINAR: 1)
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SER COMPOSTA POR MEMBROS NÃO EFETIVOS NO SERVIÇO PÚBLICO - REJEITADA - não demonstrado pelo agravante ter suportado qualquer prejuízo em razão do alegado vício na composição da comissão de apuração, afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade à luz do princípio
pas de nullité sans grief
. Ademais, tal alegação já foi apreciada e rejeitada em outros julgados desta Egrégia Corte, uma vez que os regramentos internos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará não exigem a qualificação de servidor efetivo para os membros da comissão -
2)
NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, QUE FOI EXERCIDA POR SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - REJEITADA - Agravante acompanhado por advogada, a qual estava
presente
em seu interrogatório e apresentou suas alegações finais, observando-se ainda que a referida causídica é integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, cuja atribuição precípua é prestar suporte jurídico nas casas penais, pelo que patente ter sido a defesa do agravante exercida por profissional com habilitação técnica e funcional para tanto -
MÉRITO:
3) ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME - IMPROCEDÊNCIA - provas de autoria e materialidade da falta funcional imputada consistentes em registro no livro de ocorrências e memorando do setor de segurança da casa penal, imputando a conduta ao agravante, não mostrando-se suficiente para elidir tais provas a declaração do interno de que não se recorda dos fatos, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência ao primeiro dia do mês de dezembro de 2020.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 1º de dezembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por MARCELO SOARES PONTES, às fls.03, inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) 099/2018-CTM III/SUSIPE, instaurado contra o agravante, reconhecendo a ocorrência de falta grave consistente em participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina no Centro de Recuperação Regional Mariano Antunes (CRRAMA) em 04/06/2018, fixando nova data base para fins de cálculo de pena.

Em razões recursais, constantes às fls.04/07 o agravante aduz, preliminarmente, a nulidade do procedimento administrativo em razão da comissão de apuração ser composta por membros não efetivos no serviço público. Alega ainda, em sede preliminar, a nulidade do procedimento em razão de ausência de defesa técnica, que foi exercida por servidor do Sistema Penitenciário. No mérito, pleiteia a absolvição no procedimento disciplinar em razão da insuficiência de provas de sua participação no crime.

Em contrarrazões, às fls. 18/19, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, conforme fls. 24.

Às fls. 34/38, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Como suso mencionado, insurge-se o agravante contra decisão decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) 099/2018-CTM III/SUSIPE, instaurado contra o agravante, reconhecendo a ocorrência de falta grave consistente em participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina no Centro de Recuperação Regional Mariano Antunes (CRRAMA) em 04/06/2018, fixando nova data base para fins de cálculo de pena, razão pela qual interpôs o presente recurso, o qual
não merece provimento.

Preliminarmente, o agravante aduz a nulidade do procedimento administrativo em razão da comissão de apuração ser composta por membros não efetivos no serviço público, que não deve ser acolhida, senão vejamos:

Acerca da referida preliminar, necessário apontar, de plano, que o agravante
não logrou demonstrar ter suportado qualquer prejuízo
em razão do alegado vício na composição da comissão de apuração do procedimento disciplinar,
o que já afasta a possibilidade de reconhecimento de nulidade
, consoante o princípio
pas de nullité sans grief.

Não fosse tal constatação suficiente, tem-se
que
já foi apreciada e rejeitada em outros julgados desta Egrégia Corte a alegação
de vício no procedimento disciplinar penitenciário em razão da comissão de apuração não ser composta por servidores efetivos, uma vez que os regramentos internos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará não exigem tal qualificação para os membros da comissão. Nesse sentido:
TJPA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP). POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINARES Nulidade do Procedimento Penitenciário Disciplinar -
Comissão composta por membros não efetivos no serviço público
. A Defensoria Pública do Estado do Pará pugna a necessidade de ser reconhecida a ofensa ao princípio do devido processo legal e ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que o recorrente teria sofrido instauração de procedimento administrativo penitenciário, tendo sido aplicado uma falta grave por quebra das condições de monitoramento eletrônico.
Todavia, a composição da comissão processante teria sido composta por servidores não efetivos, o que ocasionaria nulidade de todo processo administrativo disciplinar penitenciário, anulando, por consequente, a decisão agravada. Não assiste razão a preliminar arguida pela Defensoria Pública, pois em consulta ao site da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, constatei que o citado Manual de Procedimentos Disciplinares Penitenciários, no item 4.4 que trata da comissão apuradora, informa claramente que a referida comissão deve ser composta por, no mínimo, 03 (três) membros, servidores de conhecida competência e isenção, a qual será indicada pelo Diretor do estabelecimento ou, havendo Comissão Permanente, esta deverá ser designada por ato do Superintendente. Nota-se que em momento algum o referido manual vincula o Diretor do Estabelecimento Prisional na escolha de servidores efetivos para compor a comissão apuradora da falta disciplinar do apenado. Considerando que não existe previsão legal da necessidade de comissões de processo disciplinar penitenciário, serem formadas apenas por servidores efetivos, estipulando apenas os requisitos de competência e isenção
. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade
. Nulidade do Procedimento Disciplinar Penitenciário por Ausência do Contraditório e da Ampla Defesa - Ausência de Audiência Admonitória. Rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, uma vez que restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente teve o devido acompanhamento da advogada Eugênia Abreu de Oliveira - OAB/PA nº 10141-B, na elaboração da sua defesa, conforme cópia do interrogatório de fls. 44 e no Relatório Conclusivo de fls. 45-46. Com relação a não realização da audiência admonitória, também não assiste razão à defesa, uma vez que a audiência admonitória tem previsão legal no art. 160, da LEP A audiência admonitória somente existe na esfera da execução penal, e no caso específico da concessão do sursis (suspensão condicional da pena). Desta forma, não há que se falar em audiência admonitória no curso do processo penal, e tampouco devemos confundir com a outra modalidade de audiência realizada na execução penal, qual seja, a audiência de justificação. Esta ocorre a partir de uma falta grave por parte do apenado, que poderá culminar na regressão de regime. Considerando que o apenado foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), torna-se incabível a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do CPB e consequentemente da audiência admonitória. Assim, na esteira do parecer ministerial, REJEITO a preliminar de nulidade. MÉRITO Constato que o apenado foi condenado pelo crime de roubo simples - art. 157, caput, CPB, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Todavia, o magistrado a quo não determinou que o apenado cumprisse a pena em regime aberto com monitoração eletrônica, conforme fls. 50. Considerando que o apenado não foi condenado a cumprir a pena no regime aberto com monitoração eletrônica, não se pode penalizá-lo por falta grave praticada em razão de rompimento da tornozeleira eletrônica irregularmente imposta ao apenado pela Susipe. Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, dou-lhe provimento, para reformar a decisão impugnada de fls. 16-18, no intuito do agravante poder gozar de sua liberdade em conformidade com sentença de fls. 26-29. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade dos votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de agravo em execução, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - EP: 00016878420198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/06/2019)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça leciona que inexiste nulidade no procedimento disciplinar quando a comissão de apuração é composta de acordo com o regimento interno aplicável, que é o caso apreciado na hipótese dos autos. Nesse sentido:
STJ:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PAD. INOCORRÊNCIA.HOMOLOGAÇÃO
DE FALTA GRAVE. EFEITOS. PRECEDENTES.
1. Tendo sido constituída a Comissão Administrativa Disciplinar, nos termos do seu Regimento Interno, não há que se falar em nulidade na instauração e no julgamento do PAD no qual se apurou a prática de falta grave pelo paciente
. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430.105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolitio criminis e infração penal sui generis para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime da conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização. 3. Acompanhando a orientação da Excelsa Corte, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça entende que o flagrante em relação a detento portando substância entorpecente constitui falta grave. 4. Cristalizou-se na jurisprudência da Quinta Turma desta Corte que o cometimento de falta grave pelo apenado importa a alteração da data-base para o reinício da contagem dos prazos necessários para a obtenção dos requisitos objetivos, a fim de ser favorecido com os benefícios executórios, no que tange ao restante do cumprimento da reprimenda. 5. Ordem denegada.
(STJ - HC: 167848 RS 2010/0059270-5, Relator: Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), Data de Julgamento: 06/09/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2011)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade do procedimento disciplinar por vício na composição da comissão de apuração.

Alega, ainda em sede
preliminar
, a nulidade do procedimento em razão de
ausência de defesa técnica
, que foi exercida por servidor do Sistema Penitenciário, que
também deve ser rejeitada
.

Conforme consta nos documentos trazidos na impetração, o agravante
foi devidamente assistido pela advogada
Cleide Helena Avelar Fernandez - OAB/PA nº 4.629, a qual estava
presente em seu interrogatório e apresentou suas alegações finais
, observando-se ainda que a referida advogada é integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, cuja atribuição precípua é prestar suporte jurídico nas casas penais, pelo que patente ter sido a defesa do agravante exercida por profissional com habilitação técnica e funcional para tanto.

Em razão do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade do procedimento disciplinar por ausência de defesa técnica.

No mérito, pleiteia a absolvição no procedimento disciplinar em razão da insuficiência de provas de sua participação no crime, o que não merece provimento.

Conforme documentos constantes na impetração, o procedimento disciplinar encontrava-se devidamente instruído com provas de autoria e materialidade da falta grave imputada ao agravante, consistentes no registro do livro de ocorrências da casa penal narrando que os internos Gilson Alves dos Santos e Marcelo Soares Pontes, ora agravante, após repassarem pacotes de origem ilícita para seus pavilhões, teriam intimidado funcionários da casa penal dizendo-lhes que se tentassem retirar as mercadorias os internos iriam agredir os referidos servidores.

Ainda corroborando a materialidade e autoria dos fatos, consta o memorando nº 415/2018-Setor de Segurança, no qual o Gerente de Segurança do CRAMA/PA informa ao Diretor da casa penal ¿
que os internos (MARCELO SOARES PONTES - INF: 59575) e (GILSON ALVES DOS SANTOS - INF:75333) receberam material ilícito, que foi arremessado pelo muro da marcenaria, do regime (SEMIABERTO) os mesmos ameaçaram funcionários, com a seguinte frase ¿Eu não me responsabilizo pelos atos se vocês entrarem para pegar o material¿
¿

Portanto, em que pese o agravante, em seu interrogatório durante o procedimento disciplinar, ter declarado não se recordar do fato, constata-se que os demais elementos de prova mostram-se suficientes para caracterizar a falta grave imputada ao agravante, não havendo motivação para reformar a decisão do juízo da execução que homologou o procedimento disciplinar.

Ante o exposto,
conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Belém (PA), 1º de dezembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora